Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001404-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ENIRES DE JESUS JUNIOR - CPF: 011.006.821-12 (APELADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INDEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande na - Ação de Concessão de Auxílio Acidente de no
1001404-90.2017.8.11.0002 p
romovida por
Enires de Jesus Junior
que, julgou improcedente o pedido inicial de concessão do benefício de auxílio acidente à razão de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, retroativamente a data da cessação do auxílio-doença.

Em seu recurso, defende a parte Autora que das respostas dos quesitos não decorre a conclusão explanada pelo perito, assim requer que do laudo pericial, seja considerado como um todo, reconhecendo-se o direito à percepção do benefício pelo Segurado.

Sustenta, ainda que há diminuição do potencial laboral e por isso o apelante faz jus ao benefício.

Sem Contrarrazões da Autarquia Federal, conforme certidão de ID 7064163.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial, ID 7843776.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Recurso de Apelação Cível busca a reforma da sentença, para que analisando o laudo pericial apresentado pelo juízo, seja reconhecida incapacidade laboral do Apelante.

A sentença de improcedência proferida nos autos, teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela a inexistência de incapacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...)Observa-se que o laudo pericial é taxativo ao consignar que a parte requerente apresenta capacidade laboral e não há limitação para a vida independente.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, em conformidade com o Laudo Pericial Judicial e pelos motivos acima esposados”.

Com efeito, verifico que a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da concessão de auxílio-acidente, em favor do Apelante, arguindo suposta contradição no laudo pericial.

Pois bem.

De início, vale ressaltar que oportunizado ao Apelante a manifestação acerca do laudo pericial, não houve impugnação à conclusão de ausência de incapacidade laborativa, exposta no item de número 05.

É cediço que o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

"
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 75202492), o qual concluiu que o apelante não está incapacitado para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do 3o quirodáctilo direito decorrente de acidente de trabalho ocorrido em outubro de 2015, estando atualmente em acompanhamento médico e sem o uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que o incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando sua patologia estável clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não há limitação para a vida independente.

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela capacidade laborativa do Apelante, inobstante a existência de sequelas do acidente sofrido.

Inclusive, vale destacar que o Apelante ratifica que não houve perda da capacidade laboral, como se vê:

Por fim a respeito do laudo pericial verificamos que os quesitos não citados aqui dizem respeito apenas da condição de incapacidade total ou parcial que impossibilite o autor de trabalhar,
pois que o mesmo não encontra, no momento, incapacitado para vida independente nem tão pouco para o trabalho,
porem encontra-se com seqüelas consolidadas decorrentes de acidente de trabalho que diminui a capacidade para o trabalho que desempenhava na época do referido acidente, logo fazendo jus a sua justa compensação que no caso é devida pelo INSS na forma de auxilio acidente, haja vista o autor estar na época do acidente na qualidade de segurado.

Desse modo, não merece prosperar o seu inconformismo quanto deslinde do laudo e da ação, inclusive, por ausência de impugnação específica quanto a existência de capacidade laboral ao tempo que lhe fora oportunizado.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pelo Apelado e também o examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário, principalmente, considerando que o Apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1034243-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

Assim, não comprovada por meio de laudo pericial oficial, a incapacidade física total e permanente da parte Apelante para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021